Tribunal: CARF
Processo: 18471.001553/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001553/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.629 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso
ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação, quando os esclarecimentos prestados pela
Fiscalização em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento
administrativos prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles
suscitadas, sem que tenha ocorrido alteração nos fundamentos jurídicos do
lançamento.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Em se tratando de discussão acerca da natureza do vício que teria inquinado o
lançamento, ainda que se entenda que não haja nulidade a ser declarada,
declara-se a nulidade por vício formal, em face da impossibilidade de
julgamento extra petita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001553/2008-64
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata do Debcad 35.575.098-8, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados, e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, referentes às competências 11/2001 a 07/2002.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31 a 34, a NFLD é relativa a valores apurados por
responsabilidade solidária, decorrente da execução de serviços prestados pela empresa Estrutural
Serviços Industriais Ltda., em cumprimento ao contrato 250.2.077.01-5.
Em decorrência da mesma ação fiscal junto à Petrobrás, foram originados
inúmeros procedimentos, em face de contratos com diferentes prestadores de serviços, conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 26 a 30 e Relação de Documentos Emitidos na
Ação Fiscal de fls. 35 a 40.
Em 27/04/2004, o lançamento foi julgado procedente, conforme Decisão-
Notificação no 17.401.4/0421/2004 (fls. 61 a 66), posteriormente anulada pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS, mediante a prolação do Acórdão no 0001696, de 18/10/2004, nos seguintes
termos (fls. 16 a 28 do segundo volume):
CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de ANULAR A DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO, para que sejam adotadas as cautelas mínimas de auditoria fiscal
previdenciária para evitar duplicidade de exação tendo por base a mesma dívida, sob o
fundamento de responsabilidade solidária.
Com a finalidade de atender à determinação contida no Acórdão no 0001696, do
CRPS, a Fiscalização procedeu às verificações junto ao prestador do serviço, consolidadas na
Informação Fiscal de 14/01/2008 (fls. 84 do segundo volume), dando-se ciência do resultado da
diligência tanto à prestadora quanto à tomadora dos serviços.
Reiniciado o contencioso administrativo, em 16/06/2014, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro proferiu o Acórdão no 12-66.382 (fls. 424 a
435), julgando procedente em parte o lançamento, excluindo dois períodos de apuração,
conforme a seguir:
Da Retificação
37. Presume-se que na ação fiscal desenvolvida na empresa prestadora de serviços
foram examinados os documentos destinados a registrar os fatos geradores, bem como
os respectivos recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias, não cabendo,
portanto, lançamento por aferição indireta na empresa tomadora, relativamente ao
período 11/2001 e 12/2001. Conclui-se que as contribuições relativas a estas
competências devem ser excluídas do lançamento, ou seja, R$ 4.288,67 e R$ 14.445,40,
conforme FORCED de fls. 339, passando o valor do débito para R$ 71.529,88
(90.263,95 – 18.734,07), acrescido de juros e multa.
Contra a decisão de Primeira Instância foi interposto Recurso Voluntário, julgado
em sessão plenária de 05/02/2018, prolatando-se o Acórdão no 2201-004.079 (fls. 564 a 585),
assim ementado:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do Fisco, sob pena de ocorrência de vício material, a comprovação de que
houve a prestação de serviço na construção civil. Ressalte-se que, no mesmo plano de
argumentação, aquilo que se conclui para a solidariedade na cessão de mão-de-obra é
aplicável, também, para a solidariedade na contratação da construção civil (art. 30,
inciso VI, da Lei n° 8.212/91), não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem. Art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/03/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 586) e, em 17/04/2018, (Despacho de Encaminhamento de fls. 589), a
Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de fls. 587 a 588, rejeitados conforme
despacho de fls. 591 a 596.
Cientificada da rejeição dos Embargos Declaratórios em 24/05/2018 (Despacho
de Encaminhamento de fls. 597), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 598 a
609, em 25/05/2018 (Despacho de Encaminhamento de fls. 610), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, em relação à matéria natureza
do vício que levou à nulidade do lançamento, conforme despacho de 10/07/2018 (fls. 612 a
621).
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 06/08/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 622), a Fazenda Nacional apresentou, em 08/08/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 627), o Requerimento de Agravo de fls. 623 a 626, rejeitado conforme
despacho de 16/01/2019 (fls. 629 a 641).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Fazenda Nacional
apresenta as seguintes alegações:
- tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se
obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições
de ordem legal para a sua feitura;
- na hipótese em apreço, a falha na comprovação e na descrição dos fatos é causa
de anulação do lançamento por vício formal e não material, vez que foi preterido o método
estabelecido em lei;
- a jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o Auto de Infração
por vício de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns dos requisitos estipulados no
art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972 e/ou art. 142 do CTN (Acórdãos nos 3201-00.249, de
10/07/2010; 302-40.005, de 09/12/2008; e 301-31.801, de 18/05/2005);
- eventual insuficiência na descrição dos motivos que ensejaram o lançamento não
pode ser considerada como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio
de conservação dos atos;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

- com efeito, trata-se de suposto vício na descrição fática, que em nada interferiu
na configuração do crédito tributário (em todos os seus elementos), logo, se vício houve, este
seria formal (na formalização do ato do lançamento), tendo em vista que a suposta falha ocorreu
tão-somente na exteriorização do ato do lançamento.
Ao final, a Fazenda Nacional requer o conhecimento e o provimento do recurso,
declararand-se a ocorrência de vício formal.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria, do despacho que
lhe deu seguimento parcial e do despacho que rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento
parcial em 11/03/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 650), a
Contribuinte ofereceu, em 26/03/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 651), as
Contrarrazões de fls. 706 a 716, contendo os seguintes argumentos:
Da admissibilidade do Recurso Especial
- a Recorrente deixou de anexar as cópias dos inteiros teores dos acórdãos
paradigmas, limitando-se a transcrever, no bojo de suas razões recursais, ementas e trechos dos
acórdãos que entendeu aplicáveis ao presente caso;
- não se desconhece a alteração levada a efeito pela Portaria MF n° 329, de 2017,
que, em aparente prestígio à instrumentalidade das formas, acaba por gerar insegurança jurídica,
ao permitir a reprodução parcial da ementa, desde que o trecho omitido não altere a
interpretação ou o alcance do trecho reproduzido;
- entretanto, de seu texto não se pode extrair norma que afaste a exigência de
instrução do recurso com as cópias dos inteiros teores dos acórdãos paradigmas;
- as possibilidades semânticas do novo texto do parágrafo 11, do artigo 67, do
RICARF, não autorizam interpretação extensiva, a qual, de resto, não se pode admitir, por violar
a previsibilidade e a segurança que se impõem na análise objetiva da admissibilidade de
recursos, em atenção à garantia constitucional do devido processo legal, expressamente aplicável
aos processos administrativos, como o presente (art. 5o, LIV e LV, CRFB/1988);
- também não há que se falar em interpretação divergente se não há similitude
entre os fatos julgados nos acórdãos postos em comparação;
- o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, de que o Fisco não se desincumbiu de
seu ônus de comprovar a prestação de serviço na construção civil não se deu em razão da falta de
clareza na descrição dos fatos, mas sim da ausência de comprovação da subsunção do fato
imponível ao conceito descrito na hipótese de incidência, ou seja, o fato gerador da obrigação
tributária solidária não foi demonstrado;
- tanto no caso objeto do paradigma representado pelo Acórdão no 3201-00.248,
como no caso objeto do segundo paradigma - Acórdão no 203-09.332 - a matéria tributável não
foi descrita de forma clara, o que impediu a compreensão do crédito tributário apurado.
Da natureza do vício
- no ramo da construção civil, o artigo 30, inciso VI, da Lei no 8.212, de 1991
atribui ao proprietário, ao incorporador, ao dono da obra ou ao condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo,
responsabilidade solidária com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

- nos exatos termos da lei, portanto, não são todos os contratos de prestação se
serviços que autorizam a responsabilização solidária do contratante, mas apenas os contratos que
tenham por objeto a prestação de serviços na construção civil;
- ante a ausência de comprovação de que houve a prestação de serviço na
construção civil, a situação-base considerada como fato gerador do tributo não se enquadra com
precisão na hipótese legal de incidência tributária;
- de fato, no caso concreto, o vício que ensejou a exoneração do lançamento,
consistente na não comprovação da ocorrência do fato gerador, está situado na própria essência
da relação jurídico tributária, portanto, trata-se de vício material, que diz respeito ao principal
elemento constitutivo da obrigação tributária, qual seja, seu fato gerador;
- nesse mesmo sentido o Acórdão n° 9101-002.976, de 06/07/2017.
Ao final, a Contribuinte requer que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não
seja admitido ou, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se do Debcad 35.575.098-8, referente às Contribuições Previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, dos segurados, e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa dos Riscos
Ambientais do Trabalho, relativas às competências 11/2001 a 07/2002. A apuração se deu com
base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da execução de serviços prestados pela
empresa Estrutural Serviços Industriais Ltda., em cumprimento ao contrato 250.2.077.01-5.
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, declarando a
nulidade do lançamento por vício material, ao fundamento de que este não teria discriminado
adequadamente o fato gerador das Contribuições Previdenciárias, bem como por considerar que
a Informação Fiscal configurou inovação do lançamento. A Fazenda Nacional, por sua vez,
defende que a imprecisão na descrição dos fatos geradores geraria nulidade por vício formal.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte pede o não
conhecimento do apelo, argumentando que a Fazenda Nacional deixou de anexar ao recurso
cópias dos inteiros teores dos acórdãos paradigmas, limitando-se a transcrever, no bojo de suas
razões recursais, as respectivas ementas. Nesse passo, aduz que a alteração regimental,
permitindo a colação parcial da ementa, atentaria contra princípios constitucionais. Ademais,
argumenta que inexistiria similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, visto que no
recorrido não teria sido aferida falta de clareza na descrição dos fatos, como no caso dos
paradigmas, mas sim que o fato gerador da obrigação tributária solidária não teria sido
demonstrado.
Relativamente à ausência de juntada do inteiro teor dos paradigmas, os §§ 9o, 10 e
11, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, facultam ao Recorrente colacionar cópia do inteiro teor
do acórdão paradigma ou reproduzir a ementa no corpo do recurso, até porque os acórdãos do
CARF encontram-se disponíveis em seu sítio na Internet. Conforme se verifica no Recurso
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

Especial ora analisado, a Fazenda Nacional optou por reproduzir as ementas no corpo do recurso,
de sorte que não ocorreu descumprimento de pressuposto recursal.
No que tange à possibilidade de reprodução parcial da ementa, não se vislumbra
onde residiria a impropriedade, já que, embora o RICARF permita tal procedimento, no presente
caso a Fazenda Nacional colacionou a ementa integral dos paradigmas indicados para a matéria
que teve seguimento – Acórdãos nos 3201-00.248 e 203-09.332 (fls. 602/603). Ademais, não é
dado ao Tribunal Administrativo discutir suposta inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
Quanto à alegada inexistência de similitude fática entre os julgados, a comparação
entre o acórdão recorrido e os paradigmas revela que todos trataram de situações em que se
discutiu a nulidade de lançamentos com deficiências no relatório fiscal, que redundaram na
ausência de demonstração do fato gerador, adotando, entretanto, entendimentos diametralmente
opostos quanto à natureza do vício: no acórdão recorrido considerou-se que o vício seria de
natureza material, enquanto que nos paradigmas a conclusão foi de que estar-se-ia diante de vício
de natureza formal, o que demonstra a divergência suscitada.
Por oportuno, destaque-se trecho do voto do acórdão recorrido, em que resta claro
que, para se concluir que a Fiscalização não teria demonstrado o fato gerador, foram apontadas
deficiências no relatório fiscal:
O Relatório Fiscal é vago ao se reportar a existência da cessão de mão de obra,
descrevendo apenas que o objeto do contrato, sem especificar os motivos que levaram o
INSS a constatar a existência da cessão de mão-de-obra.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a analisar-lhe o mérito.
Conforme detalhado no relatório, a ação fiscal objeto dos presentes autos deu
origem a diversos outros processos envolvendo a mesma Contribuinte, alguns deles já apreciados
por este Colegiado, dentre os quais destaca-se o processo no 18471.001573/2008-35, em que foi
proferido o Acórdão no 9202-007.464, de 29/01/2019, cujo voto vencedor é da lavra do Ilustre
Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho.
Naquela oportunidade, acompanhei o posicionamento que predominou no
Colegiado, de rechaçar as razões do acórdão recorrido, no sentido de transmutar a decisão
proferida pelo CRPS, de simples anulação da Decisão-Notificação, para anulação do lançamento
por vício material, uma vez que aquela decisão já havia se tornado definitiva no âmbito
administrativo. Considere-se, ainda, que a Informação Fiscal decorrente da determinação do
CRPS não representou inovação do lançamento.
Nesse passo, uma vez que no processo em julgamento estão presentes exatamente
as mesmas circunstâncias descritas no processo que gerou o Acórdão no 9202-007.464, acima
citado, ora adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Não obstante, o Colegiado a quo entendeu ser o lançamento nulo por vício material.
Consoante consignado no Acórdão no 2201-004.076, “não houve nenhum vício na
decisão recorrida e sim no lançamento”. Segundo se infere, “o comando do Colegiado
foi no sentido da elaboração de novo relatório fiscal do qual constasse a comprovação
da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra além de elementos que
permitissem a constituição do crédito por responsabilidade solidária do contratante”.
A decisão recorrida insurge-se ainda contra a Informação Fiscal (identificada no
decisum como Relatório Fiscal Complementar), a qual teria representado “patente
inovação.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

Na prática, de acordo com voto condutor do acórdão recorrido, estar-se-ia diante de um
novo lançamento, “posto que a comprovação da ocorrência do fato gerador ensejador
da obrigação tributária – no caso em tela a contratação de empresa prestadora de
serviços mediante cessão de mão-de-obra – só restou comprovada por meio do
mencionado relatório aditivo”.
Pois bem. Segundo se demonstrou acima, o juízo proferido pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS foi por anular a decisão de primeira instância administrativa, com
vistas à adoção de providências tendentes a prevenir a exigência de contribuição em
duplicidade. Tanto assim que o voto condutor do Acórdão 1760/2004 foi concluído da
seguinte forma:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (DN), de acordo com o voto do(a) Relator(a)
e sua fundamentação . (Grifou-se)
De se frisar que não somente a conclusão do voto, mas a ementa do aresto é, do mesmo
modo, suficientemente clara no sentido de que a nulidade apontada pelo CRPS foi
referente à decisão de primeira instância administrativa. Com a devida vênia, não há no
julgado nenhum argumento que aponte no sentido de que a intenção daquele Colegiado
teria sido de anular o lançamento, como se inferiu na decisão recorrida.
A despeito da afirmação de que a decisão do CRPS não tenha tido a melhor técnica
possível, o fato é que não houve fundamentação, conclusão ou ainda acórdão
determinando a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, mas sim a
Decisão-Notificação, com expressa determinação para que a Secretaria da Receita
Previdenciária adotasse as providências relacionadas naquele decisum.
Além do que, o inciso II do art. 42 do Decreto 70.235/1972 é expresso no sentido de
que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, sendo incabível a oposição de
recurso ou tendo esgotado-se o prazo para sua interposição, as decisões administrativas
de segunda instância tornam-se definitivas. Senão vejamos o teor do dispositivo:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II – de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
[...]
No caso concreto, não se tem notícias sobre a interposição de qualquer espécie de
recurso pela Autuada questionando a anulação da Decisão-Notificação ou pugnando
pela nulidade do lançamento, ou seja, a decisão materializada pelo Acórdão CRPS no
1760/2004 tornou-se definitiva por inércia da Autuada e da prestadora de serviços, não
sendo admissível qualquer questionamento a seu respeito na esfera administrativa.
Assevere-se que a norma processual impossibilita a adoção de procedimentos tendentes
a reverter decisões que tenham tornado-se imutáveis.
Reitere-se que o Sujeito Passivo, além de não haver questionado o acórdão do CRPS,
defendeu a validade da decisão tal como proferida, por meio das contrarrazzões de fls.
147/150. E mais, além de não ter apresentado qualquer manifestação em relação aos
apontamentos expostos pelo Fisco quando notificada do resultado da diligência
demandada pelo CRPS, de modo a complementar a peça impugnatória, por ocasião do
recurso voluntário, não trouxe a Autuada (ou a prestadora de serviços) nenhum
questionamento a respeito da validade do lançamento. De se esclarecer que a
manifestação trazida aos autos pela prestadora de serviços em vista do resultado da
diligência não faz referência aos efeitos da decisão do CRPS.
Diante disso, entendo não ser plausível que o julgador administrativo adote decisão com
base em fundamentos estranhos aos erigidos nos apelos manejados pelos Contribuintes.
Aliás, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1970, os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta e a discordância do sujeito passivo em relação ao lançamento
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

devem ser por ele suscitados, e não pelo julgador administrativo, ainda na fase
impugnatória.
Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Além do que, o art. 141 do Código de Processo Civil, que abaixo se transcreve, é
expresso quanto à vedação imposta aos julgadores em conhecer de questões que não
tenham sido fomentada por quem, em virtude de lei (como é o caso), tinha a
incumbência de fazê-lo:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Por tudo o que até aqui se expôs, considero que se deva afastar as razões arguidas no
aresto atacado, que redundou na alteração do resultado do julgamento proferido pelo
CRPS por meio do Acórdão no 1760/2004 (de anulação da Decisão-Notificação para
anulação do lançamento por vício material), tendo em vista que referida decisão há
muito se tornou definitiva na esfera administrativa e que não houve manifestação
alguma do Sujeito Passivo nesse sentido.
Outra questão erigida na decisão vergastada é de que Informação Fiscal resultante da
diligência demandada pelo CRPS significaria inovação, isto é, novo lançamento.
Mais uma vez não vejo como concordar com tal argumento.
Compulsando o Relatório Fiscal, constata-se que a Fiscalização procedeu ao lançamento
das contribuições com base, dentre outros, em contratos locação de helicópteros para
transporte de pessoas e materiais designados pela empresa autuada, incluindo a mão-de-
obra para a operação e manutenção das aeronaves, em observância ao art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e aos arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991.
Por outro lado, a Informação Fiscal resultante da diligência requerida pelo CRPS
prestou-se tão-somente a esclarecer, com base em pesquisa realizada nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a prestadora dos serviços
contratados mediante cessão de mão-de-obra não foi submetida a procedimento fiscal
com vistas à cobrança dos mesmos tributos exigidos da tomadora, bem assim não aderiu
aos parcelamentos especiais da Lei no 9.964/2000 – REFIS ou da Lei no 10.684/2003 –
PAES.
Aperceba-se que, ao revés do que restou consignado no acórdão guerreado, a
providência adotada pelo Fisco não representou nenhuma inovação no lançamento,
prestando-se exclusivamente a esclarecer que os créditos constituídos na tomadora de
serviços não foram exigidos da cessionária de mão-de-obra ou por ela confessados.
Aliás, esse procedimento visou justamente esclarecer uma preocupação externada no
acórdão do CRPS, que anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0418/2004, quanto a
hipótese de exigência desses valores em duplicidade.
Por fim, não vejo como isso possa ter influenciado na verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, na determinação da matéria tributável, no cálculo do
tributo devido ou ainda na identificação dos sujeitos passivos. Em outras palavras, não
se está diante de infringência alguma ao art. 142 do CTN ou ainda ao art. 9o do Decreto
no 70.235/1972. Os fundamentos jurídicos que deram suporte à autuação, art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991, permaneceram
exatamente os mesmos, não se verificando qualquer tipo de inovação que pudesse dar
ensejo à verificação de fato imponente diverso daquele que fora evidenciado quando da
autuação.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

Registre-se, por oportuno, que no presente caso tratou-se de prestação de serviços,
o que foi perfeitamente descrito no Relatório Fiscal, com base no contrato firmado entre
tomadora e prestadora (fls. 32/33):
4 - A empresa é uma sociedade de economia mista, sob o controle da União e vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, cujo objeto é a pesquisa, a lavra, a refinação, o
processamento e o transporte do petróleo e seus derivados.
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa construtora, identificada no item 1 deste, a construção em cumprimento
ao(s) contrato(s) n °: 250.2.077.01-5 cujo(s) objeto(s) era(m): Execução de serviços de
tubulação e caldeiraria na parada de manutenção de unidades da UN REGAP, conforme
abaixo:
Descrição dos Serviços. 1) Serviços Gerais: Execução de serviços diversos na
preparada, instalação de remoção de raquetes, abertura e fechamento de flanges, etc; 2)
Serviços de andaime; 3)Serviços de solda; 4)Isolamento Térmico; 5)Teste Hidrostático
ou Pneumático; 6)Limpeza industrial de piso; 7)tratamento térmico de alívio de tensões,
etc...
Equipe de trabalho: A contratada deverá manter, em qualquer época, considerando o
efetivo global, no máximo de 12, executantes para cada supervisor de equipe. A
quantidade de mão-de-obra indireta deverá ser fixada a critério da Contratada, desde
que obedecidos os quantitativos mínimos a seguir fixados: 1 engenheiro ou técnico
(preposto) 1 coordenador/inspetor de controle de qualidade 1 auxiliar administrativo 1
técnico de materiais. Ocorre que a empresa não comprovou o cumprimento das
obrigações da construtora para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida
comprovação, através de gaias de recolhimento específicas para a obra contratada, nem
a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos segurados empregados alocados
na obra contratada.
A Decisão-Notificação foi a de no 17.401.4/0421/2004, de 27/04/2004 (fls. 62 a
68). O acórdão do CRPS que anulou a Decisão-Notificação foi o de no 1.696, de 18/10/2004 (fls.
276 a 288). O INSS apresentou Pedido de Revisão dessa decisão anulatória, oportunidade em
que a Contribuinte, em sede de Contrarrazões, manifestou expressamente a sua concordância
com o disposto no Acórdão no 1.696, do CRPS (fls. 299 a 302). Confira-se o que constou das
Contrarrazões (fls. 302):
Ante todo o argüido, o ora recorrido espera e requer:
4.a) primeiramente, que não seja admitido o presente pleito revisional, eis que não se
encontra qualquer embasamento, legal ou normativo, que o justifique, nos termos
expostos no tópico 2 acima;
4.b) se por acaso conhecido, que, no mérito, seja negado provimento ao pedido
revisional, em face das razões e princípios, legais e normativos, amplamente debatidos
no item 3 supra; e
4.c) em sendo não conhecido ou negado o provimento, que determine ao Órgão
Previdenciário Regional que cumpra, imediatamente, a decisão proferida no
Acórdão atacado, promovendo a conseqüente diligência fiscal suplementar. (destaques
no original)
Assim, em face de todas essas constatações, conclui-se que sequer ocorreu
nulidade de lançamento. Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional, na parte em que
teve seguimento, na esteira do que constara no acórdão recorrido, fixou o litígio na natureza do
vício que teria nulificado o lançamento, pedindo que seja considerado de natureza formal, razão
pela qual, para que não se caracterize o julgamento extra petita, há que ser dado provimento ao
seu Recurso Especial, classificando-se o suposto vício como de natureza formal.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001553/2008-64

No mesmo sentido do presente voto, relativamente à mesma ação fiscal, mesma
Contribuinte, tratando de situações idênticas, os Acórdãos nos 9202-007.462, 9202-007.463,
9202-007.464, da lavra do Ilustre Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, cuja matéria
recursal era a inexistência de nulidade, e os Acórdãos nos 9202-008.500, 9202-008.501 e 9202-
008.502, de relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, nos quais foi discutida
a natureza do vício, se formal ou material, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/1998
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1999 a 31/01/1999 RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO. Não há que
se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização em virtude
de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos prestam-se
exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham ocorrido
alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL Uma
vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à descrição
dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de natureza
formal.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para reclassificar o vício no lançamento, apontado no
acórdão recorrido, como de natureza formal.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital